Tribunal: TJMT
Processo: 1030679-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030679-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO DE ARRUDA DIAS - CPF: 064.560.721-58 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL, FATURAS E PAGAMENTOS PARCIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação de cartão de crédito pode ser comprovada por meio de biometria facial, documento pessoal, faturas de utilização e histórico de pagamentos parciais.

2.

A negativação decorrente de débito legítimo e regularmente constituído constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral.

3.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega contratação comprovada documentalmente, incidindo no art. 80, II, do CPC.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANO DE ARRUDA DIAS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) inexiste prova de contratação, de envio, de recebimento e de desbloqueio do cartão de crédito; b) a mera juntada de documento pessoal e foto
"selfie
" não induz à contratação; c) não há comprovação de assinatura digital válida; d) o banco não informou se o cartão é vinculado a alguma conta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025